Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter a substituição da prisão preventiva de RAFAEL PRUDÊNCIO GONÇALVES pela prisão domiciliar. Em seu arrazoado (ID 22588873), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo circunstanciado e que, em audiência de custódia, sobreveio a decretação de sua prisão preventiva. Alega que o paciente é paraplégico, padece de dores diárias e necessita de tratamento contínuo, circunstâncias essas que tornam impossível sua permanência no estabelecimento prisional. Invoca a precariedade do sistema carcerário e a pandemia decorrente da Covid-19. Reporta-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende não estar preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar humanitária. Subsidiariamente, pede que lhe seja concedida liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O auto de prisão de flagrante juntado ao ID 22588877 permite verificar que, na data de 26/12/2020, o paciente foi preso junto a outros três comparsas devido à prática do crime de roubo circunstanciado. Ao que consta dos relatos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, dois carteiros dos Correios faziam entregas de encomendas, quando dois indivíduos do bando criminoso, munidos de uma arma de fogo, aproximaram-se e roubaram os pertences de uma das vítimas abordadas, bem como subtraíram o veículo da empresa pública. Coube ao paciente o papel de conduzir o automóvel que dava apoio à empreitada criminosa e, posteriormente, tentar dar fuga ao grupo quando foram abordados pelos policiais. A MM.a Juíza atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de seus comparsas com base nos seguintes fundamentos: “[...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme o que consta no auto de prisão em flagrante. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados a qual corrobora a agressividade externada pelos indiciados. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltarem a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições aos autuados, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída dos custodiados para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. E, na ótica desta magistrada, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Registre-se, outrossim, que todos os envolvidos possuem anotações em sua folha penal, sendo que Mateus Holanda e Raphael Barroso estão no benefício do saidão. Anoto, também, que a paraplegia de Rafael Prudêncio não o impede de residir sozinho, exercer atividade profissional, o que também autoriza sua manutenção cautelar, notadamente por já possuir condenação pretérita, conforme já mencionado. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de [...], RAFAEL PRUDÊNCIO GONÇALVES, filho de Rui Mar Gonçalves Pedrosa e Maria Evanilde Prudêncio da Cruz, nascido em 01/09/1987 [...], com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” (ID 22588875, p. 3). Posteriormente, o d. juízo natural da causa, ora impetrado, manteve a constrição cautelar do paciente sob o fundamento de que não lhe compete funcionar como instância revisora das decisões proferidas em sede de audiência de custódia (ID 22588876). Numa análise superficial do caso, não se afigura presente situação impositiva da concessão ao paciente da prisão domiciliar humanitária conforme previsto pelo art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Não obstante a d. defesa, por meio dos documentos médicos juntados ao ID 22588874, ter logrado demonstrar a paraplegia que acomete o paciente, certo é que não houve qualquer prova produzida no sentido de que as necessidades especiais reclamadas por sua condição particular de saúde não possam ser atendidas no interior da unidade prisional onde ele se encontra custodiado. Para a obtenção do benefício pretendido, não é suficiente que a d. defesa reporte-se genericamente à precariedade do sistema carcerário. Na verdade, exige-se efetiva comprovação – inocorrente na hipótese em vértice – de que a permanência do paciente no cárcere impõe-lhe sofrimento excessivo, ou submete-o a condições degradantes ou, ainda, resulta na deterioração de seu quadro de saúde. Desse modo, o tão só fato de o paciente ser paraplégico não lhe gera, automaticamente, o direito à concessão da prisão domiciliar humanitária, de modo que o pleito liminar não prospera nesse ponto. Por outro lado, melhor sorte se reserva ao argumento defensivo de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Embora se trate de crime ao qual a lei penal comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão e que teria sido cometido com grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, certo é que, na linha do que preceitua a jurisprudência emanada dos egrégios Tribunais Superiores, a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fundamento suficiente para autorizar e segregação cautelar. Quanto ao mais, observa-se que, na r. decisão de decretação da prisão preventiva, há referência à existência de anotação desabonadora na folha de antecedentes penais do paciente. Por esse motivo, este Relator tomou a liberdade de consultar tal documento nos autos do processo em trâmite na instância de piso (ID 80457704 da ação penal 0720329-04.2020.8.07.00074). No dito documento, detecta-se que o paciente possui condenação definitiva pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (ação penal 2005.03.1.023214-5). Consta que o fato se deu em 14/11/2005 e que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14/04/2014. Além disso, em consulta ao andamento processual da respectiva execução penal (autos de número 0025418-35.2014.8.07.0015), extrai-se a informação de que a punibilidade foi extinta em 17/09/2015, isto é, mais de 5 (cinco) anos antes do flagrante que ora se encontra sob apuração. Desse modo, percebe-se que a condenação do paciente referida pela r. decisão objurgada se deu por fato delitivo ocorrido há muito tempo, no longínquo ano de 2005, antes mesmo de ele tornar-se paraplégico. Além disso, tal registro criminal nem ao menos pode ser considerada para fins de configuração de reincidência, porquanto operados os efeitos do quinquênio depurador. Esses fatores fragilizam a suposição de que o paciente seja um criminoso contumaz e, por isso, depõem contrariamente ao risco de reiteração delitiva como fundamento da constrição cautelar. Como o paciente é tecnicamente primário, sem notícia de responder a outras ações penais em curso, possui residência fixa e, ainda por cima, possui sua capacidade de locomoção significativamente reduzida pela sua condição de paraplégico, afigura-se um tanto desproporcional a decretação da medida extrema da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública. Ressoa mais adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e compatíveis com a elevada gravidade da infração penal em tese cometida, tendo em vista os vetores positivados no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Revela-se prudente a fixação de medidas cautelares de caráter mais restritivo, em especial o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno para assegurar o desestímulo a que o paciente tome parte na prática de novos crimes violentos. Além disso, como forma de resguardo da aplicação da lei penal, necessário impor ao paciente a obrigação de comparecimento aos atos do processo, bem como sujeitá-lo ao encargo de manter endereço e telefone de contato atualizados e, ainda, proibi-lo de se ausentar do Distrito Federal e de mudar de endereço sem a respectiva autorização judicial. Desse modo, em juízo de restrita delibação, detecto a existência de suficientes fatores indicativos da pertinência do acolhimento do pleito liminar subsidiário de concessão da liberdade provisória mediante arbitramento de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e revogo a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que o d. Jízo de origem eventualmente venha a julgar pertinentes: 1) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; 2) obrigação de manter seu endereço e telefone de contato atualizados; 3) proibição de ausentar-se do Distrito Federal e de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar noturno, do período das 22h às 06h; e, 5) monitoração eletrônica, sendo a área de inclusão correspondente ao endereço onde permanecerá recolhido, o qual deverá ser declinado junto ao d. Juízo do conhecimento. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se à d. autoridade impetrada para que expeça o competente mandado de monitoramento eletrônico e colha o compromisso legal do paciente, bem como requisitem-lhe as informações de estilo. Após, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator